Tribunal: STF
Processo: HC 109636
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Surge o prejuízo do habeas corpus quando dirigido contra ato do Superior Tribunal de Justiça formalizado no campo precário e efêmero da liminar, se o processo que o originou foi deslocado ao Supremo – considerações.